Tribunal: STF
Processo: Rcl 69249
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS (SÚMULA Nº 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO). DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À ADPF 501. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE. 



    DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1000804-82.2021.5.02.0373, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Corte na ADPF 501. 



    O reclamante afirma ter sido condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ao pagamento de férias dobradas ao autor da ação de origem com fundamento na Súmula 450/TST, a qual foi declarada inconstitucional por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 501.



    Consoante anota, a Corte Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo a condenação do ente público, mesmo após o julgamento da ADPF 501, ocorrido em 08.8.2022.



    Sustenta que o TST deveria reconhecer a nulidade da condenação ao pagamento de “dobra de férias” com base no que decidido por esta Corte na ADPF 501; no entanto, limita-se a afirmar “os recursos não preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal e não analisam o pedido de declaração de nulidade do capítulo da decisão que condena o Município com base na súmula 450 do TST declarada inconstitucional pela ADPF 501”.



    Requer a cassação da decisão proferida “a decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho - TST, que não reconheceu agravo interno apresentado pelo Município, no Processo nº 1000804- 82.2021.5.02.0373, com a declaração de nulidade do capítulo do acórdão que condena o Município ao pagamento de dobra de férias com base na Súmula 450 do TST, com a aplicação do entendimento do E. STF, na ADPF 501, ante a inconstitucionalidade do posicionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”.



    Eis o Relatório.



    Decido.



    O Reclamante aponta com paradigma a decisão proferida na ADPF 501, na qual este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, ao entendimento de que o referido verbete impõe obrigações não previstas em lei, a implicar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. O referido julgado resultou assim ementado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163  DIVULG 17.08.2022  PUBLIC 18.08.2022, grifo nosso)



    Ao declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, em 08.8.2022, esta Corte invalidou, ainda, decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.



    Naquela oportunidade, o STF optou, portanto, por impor a invalidação automática das decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 10. 



    Na caso em apreço, o TRT da 2ª Região manteve a condenação do ente público ao pagamento de dobra de férias com base no entendimento cristalizado na Súmula 450 do TST. Confira-se:



     



    “DAS FÉRIAS



     O MM. Juiz de origem deferiu ao autor o pagamento da dobra das férias referentes aos períodos de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, incluindo o terço constitucional, contra o que, irresignado, recorre o réu. 



    Aduz, como fundamento do seu recurso, que: o pagamento das férias e respectivo terço foram tempestivamente adimplidos, haja vista que o pagamento é efetuado em duas parcelas, a primeira até o vigésimo dia do mês, correspondente a 30%, e o restante é pago no mês subsequente; a dobra de férias somente é devida se o empregado experimentar concreto prejuízo, o que não é o caso dos autos; a Súmula n 450 do C. TST está superada em razão do quanto previsto no art. 8º, 82º, da Lei nº 13.467/2017. 



    Sem razão. 



    Conforme já ressaltado, o réu não possui competência para legislar sobre direito de trabalho, logo, não pode estipular critérios próprios para o pagamento das férias dos seus empregados. 



    Conforme muito bem observado pelo MM. Juiz sentenciante, os documentos acostados aos autos demonstram que as férias não eram pagas nas competências corretas, conforme apontado na réplica (fl. 345). 



    Ademais, a própria forma de pagamento parcelado da verba informado nas razões recursais se traduz em evidente prejuízo ao autor, que faz jus ao integral pagamento das férias e respectivo abono em até dois dias antes do início do respectivo período de descanso, como assegurado pelo art. 145 da CLT.



     O art. 137 da CLT dispõe que "sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração." 



    O C. TST, na interpretação do referido artigo, entendeu, de forma reiterada, que a concessão de férias não apenas envolve o período de gozo, mas também o efetivo pagamento. Neste sentido, editou a Súmula 450, nos seguintes termos: 



    (...)



    Logo, não se reconhece a ilegalidade da Súmula, pois esta traz entendimento conforme a interpretação da lei. 



    Tampouco se há de falar que o entendimento jurisprudencial restou superado pela Lei nº 13.467/2017, já que essa manteve incólume os artigos 137 e 145 da CLT. Ressalte-se, por oportuno, que em recentes julgados o C. TST vem reconhecendo a aplicabilidade da mencionada súmula. 



    Portanto, reconhecido o pagamento após o prazo previsto no art. 145 da CLT, devido o pagamento da dobra.”



    O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, em 28.10.2022, após o julgamento da ADPF 501, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Município reclamante, ao entendimento de que não atendidos os requisitos do art. 896 da CLT.



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. FÉRIAS. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESVINCULAÇÃO COM OS TÓPICOS RESPECTIVOS DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 896, §1º-A, I E III, DA CLT. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EMISSÃO DE JUÍZO POSITIVO DE TRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I. É ineficaz e não atende aos requisitos do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT a transcrição dos tópicos da decisão recorrida no início do recurso de revista, dissociados dos capítulos em que a parte recorrente expõe especificamente suas razões e seu pedido de reforma. Há falta de cotejo analítico nos casos em que acontece essa dissociação. II. No caso dos autos, a parte reclamada transcreveu o trecho da decisão regional no início do recurso de revista, dissociado da parte em que apresentou as razões pelas quais entende que a insurgência merece processamento e provimento. III. Desta forma, deixou de atender aos requisitos do art. 896, §1º-A, I e III, da CLT.IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”



    Nessas circunstâncias, diante da ausência do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Regional do Trabalho, em que aplicada a Súmula 450/TST, entendo configurada a existência de violação do quanto decido na ADPF 501, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da Súmula 450 do TST invalida automaticamente as decisões não transitadas em julgado. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 450 DO TST. PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 501. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Rcl 60648 AgR, 1ª Turma, DJe 18.12.2023).



    Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao decidido na ADPF 501.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator